Tribunal: TJPA
Processo: 0003984-61.2018.8.14.0077
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo
Data de julgamento: 2022-06-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003984-61.2018.8.14.0077

APELANTE: KATIA CILENE SOUSA DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ARTIGO

33 DA LEI Nº 11.343/2006.

SENTENÇA CONDENATÓRIA. PLEITO DE DETRAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE 02 PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS PARA 01 PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. NÃO CABIMENTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO
.

Não há como se proceder à almejada detração da pena, visto que a competência para apreciação desse instituto é exclusivamente do Juízo da Execução, consoante o art. 66, inciso III, alínea c da Lei de Execuções Penais. No mesmo sentido, em relação à substituição de 02 penas restritivas de direitos, nos moldes do artigo 44, §2º, segunda parte, do CP para 01 pena restritiva de direitos, nos moldes do artigo 44, §2º, primeira parte, também entendo que o Juízo de Execução Penal, terá melhores condições para analisar o pleito, após a detração da pena, se for o caso.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se do Recurso de Apelação interposto por
KATIA CILENE SOUSA DO ESPIRITO SANTO
contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única de Anajás, que o condenou à pena de 01 ano e 08 meses de reclusão de reclusão, bem como ao pagamento de 100 dias multa, a ser cumprido inicialmente em regime aberto, pela prática dos crimes tipificados nos artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.

Ainda foi aplicado o artigo 44, do Código Penal, sendo a pena privativa de liberdade substituída por 02 penas restritivas de direitos, nos termos do §2º do artigo 44 do CP, a serem fixadas pelo Juízo da Execução.

Denúncia, ID. nº 6982709;

Recebimento da denúncia em 06/10/2018, ID. nº 6983025 fls.03;

Audiência de instrução, ID. nº 6983029 / 8983032;

Alegações finais do Parquet, ID n° 6983044;

Alegações finais da Defesa, Id. nº 6983045;

Sentença, Id. nº 6983046;

Em suas Razões, Id. nº, 8570945 fls. 01-04 a Defesa pleiteou a aplicação da detração, nos moldes do artigo 387, §2º, do CPP. Como também, a substituição de 02 penas restritivas de direitos para 01 pena restritiva de direitos, de acordo com o artigo 44, §2º, 1ª parte, do Código Penal.

Em Contrarrazões, Id. nº 9041978 fls. 02-04, o Representante do Ministério Público de 1º grau, Dr. HARRISON HENRIQUE DA CUNHA BEZERRA, manifestou-se pelo IMPROVIMENTO do recurso defensivo, mantendo-se integralmente a irretocável sentença de primeiro grau;

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, foi apresentada manifestação da lavra do Procurador de Justiça, Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, ID 9094671, que se pronunciou pelo improvimento do recurso da defesa.

É o Relatório.

À Revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos recursais subjetivos e objetivos, conheço do recurso.

Insurge-se a Defesa pela aplicação da detração, nos moldes do artigo 387, §2º, do CPP, bem como pela substituição de 02 penas restritivas de direitos para 01 pena restritiva de direitos, de acordo com o artigo 44, §2º, 1ª parte, do Código Penal.

DA DETRAÇÃO

Não há como se proceder à almejada detração da pena, pois a competência para apreciação desse instituto é exclusivamente do Juízo da Execução, consoante o art. 66, inciso III, alínea “c” da Lei de Execuções Penais. Nessa esteira também é a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, §2º, II E ART. 244-B DA LEI Nº 8.069/90 E ART. 70 DO CÓDIGO PENAL. REFORMA NA DOSIMETRIA. PARCIAL PROVIMENTO. REDUÇÃO DO PATAMAR DE AUMENTO EM FACE DO CONCURSO FORMAL APLICADO. PROCEDÊNCIA. PLEITO DE DETRAÇÃO. DESCABIMENTO NESTA SEDE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, DE OFÍCIO, REDIMENSIONADAS AS PENAS DE MULTA.

1. É incabível a redução da reprimenda quanto ao delito de roubo, quando fixada em patamar justo e necessário à prevenção e reprovação do delito, mormente havendo a presença de circunstâncias judiciais concretamente justificadas em desfavor do 1º e da 3ª recorrente. (Súmula nº 23 do TJPA).

1.1. É de se proceder a reforma da pena-base aplicada ao segundo recorrente, pelo crime de roubo, quando presente fundamentação inidônea de alguns vetores judiciais do art. 59, sendo imperiosa sua redução, a fim de que guarde proporcionalidade ao caso concreto.

2. De ofício, impõe-se o redimensionamento da pena de multa de todos os recorrentes, uma vez que o quantum aplicado pelo magistrado a quo foi desproporcional, em relação à pena privativa de liberdade.

3. O aumento decorrente do concurso formal tem como parâmetro o número de delitos perpetrados, devendo ser a pena de um dos crimes exasperada de 1/6 até 1⁄2. (STJ. HC 591.749/RJ, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 25/08/2020, DJe

03/09/2020).

4. Afigura-se incabível a realização da detração, sobretudo considerando que não refletirá na alteração do regime de pena fixado, sendo imperioso esclarecer que o referido instituto não se presta para diminuir a pena, mas tão somente para descontar da sanção imposta o tempo que o sentenciado permaneceu preso no transcorrer do processo cautelarmente, sendo o Juízo da Execução Penal o órgão com mais subsídios para realizar a avaliação dos requisitos indispensáveis à sua aplicação, nos termos do artigo 66, III, "c", da Lei de Execução Penal.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido, com o redimensionamento da pena definitiva dos apelantes. De ofício, redimensionadas as penas de multa. (TJPA - 2020.02577670-82, 215.609, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-13, Publicado em 2020-11-13).

EMENTA: TRÁFICO. ART. 33 DA LEI 11.343/06. (...) 3. DETRAÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. QUANDO O CÔMPUTO DO PERÍODO DE PRISÃO PREVENTIVA NÃO ENSEJA QUALQUER ALTERAÇÃO NO REGIME PRISIONAL, A DETRAÇÃO COMPETE AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. (...) RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. PENA DE MULTA ALTERADA DE 2.000 DIAS-MULTA, PARA 600 DIAS-MULTA. (TJE/PA, 2020.02680281-30, 215.816, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-25, Publicado em 2020-11-25)

DA SUBSTITUIÇÃO DE 02 PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS PARA 01 PENA RESTRITIVA DE DIREITOS

No mesmo sentido, em relação à substituição de 02 penas restritivas de direitos, nos moldes do artigo 44, §2º, segunda parte, do CP para 01 pena restritiva de direitos, nos moldes do artigo 44, §2º, primeira parte, também entendo que o Juízo de Execução Penal, terá melhores condições para analisar o pleito, após a detração da pena, se for o caso.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
conheço do recurso
interposto por
KATIA CILENE SOUSA DO ESPIRITO SANTO
e lhe
NEGO PROVIMENTO
, acompanhando parecer ministerial.

É o voto.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

Belém, 24/06/2022